Tribunal: TJSP
Processo: 1002296-37.2021.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERASA LIMPA NOME. Parcial procedência da ação, para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a retirada da plataforma Serasa Limpa Nome, afastado o pedido de dano moral. Apelo da autora. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. Anotação, pela parte apelada, do nome da apelante em plataforma

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERASA LIMPA NOME. Parcial procedência da ação, para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a retirada da plataforma Serasa Limpa Nome, afastado o pedido de dano moral. Apelo da autora. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. Anotação, pela parte apelada, do nome da apelante em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger a consumidora ao pagamento de dívida prescrita, inexigível. Mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívida inexigível. Boa-fé violada ante aplicação de "score" na dita plataforma, na medida em que pagar dívida inexistente ou inexigível na "Serasa Limpa Nome" se torna o preço para comprar um bom nome na praça; e não pagar significa não ter a bonificação da Serasa, cuja marca, por si, já indica demérito à pessoa lá inscrita, e sinônimo de inadimplência. DANO MORAL. O ato abusivo não pressupõe publicidade, pois é danoso por natureza. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Dano moral configurado. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% do valor atualizado da condenação. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.